Tribunal: TJMT
Processo: 1014069-08.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014069-08.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FELIPE EDUARDO DE AMORIM XAVIER - CPF: 023.088.851-81 (ADVOGADO), ENADIEL COSTA SILVA - CPF: 035.595.161-45 (PACIENTE), 9° vara criminal (IMPETRADO), JUIZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS (IMPETRADO), FELIPE EDUARDO DE AMORIM XAVIER - CPF: 023.088.851-81 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1.NULIDADE
DA PROVA OBTIDA POR MEIO DE BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE, POR SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES – CRIME PERMANENTE – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AUTORIZA A ENTRADA EM RESIDÊNCIA QUANDO HOUVER FUNDADAS RAZÕES DE QUE HAJA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE –
2.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIADA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA
CONTUMÁCIA DELITIVA DO PACIENTE
– PREENCHIMENTO DOSREQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –INVIABILIDADE– DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –
4. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (até mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.

2. O decreto preventivo do paciente se encontra suficientemente fundamentado pois, o paciente responde a
outras duas ações penais
, circunstâncias, essas, que justificam o seu encarceramento cautelar, para garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, estando cumprido, destarte, um dos requisitos autorizadores da
custódia
provisória preconizados no art. 312do Código de Processo Penal.

3. Na espécie, são inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revela
m
a insuficiência das cautelares mais brandas.

4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Felipe Eduardo de Amorim Xavier, em benefício de
Enadiel
Costa Silva
,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
-
MT.

Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 25 de junho de 2021, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas(art.33,
caput
, da Lei n. 11.343/06),
tendo sua
custódia
sido
convertida em preventiva nos Autos de Prisão em Flagrante n. 1009199-85.2021.8.11.0042.

Registra, o impetrante, que a prisão em flagrante do paciente está eivada de nulidade, pois quando da abordagem policial, ele não se encontrava em quaisquer das situações previstas no art. 302, do Código de Processo Penal; asseverando, ademais, que o
acusado
é usuário de drogas
e que as porções de maconha e de pasta
-
base de cocaína seriam
destinada
s
ao consumo pessoal
, bem como
que a
balança de precisão seria usada
por ele
apenas para pesar ouro
.

Assevera, ainda, que “
a prisão em flagrante é ilegal notadamente pela ausência de mandado judicial e anuência do paciente para que os policiais militares pudessem adentrar no imóvel, bem como pela ausência de outros elementos que possam comprar a anuência do paciente para que fossem feitas buscas em sua residência
”.

Sustenta, além disso, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente, uma vez que
, na espécie,
não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor
; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva
, com o trancamento do inquérito policial em referência
.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
97217968
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
97832958, reiterando os motivos que o levaram a indeferir o pleito do paciente de trancamento do inquérito policial e relaxamento da prisão preventiva.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID
100806978
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, deve ser destacado que não merece prosperar o pedido de declaração de nulidade da investigação policial com base na tese de que a prova colhida por meio da busca domiciliar é nula, porquanto os policiais militares teriam realizado busca e apreensão na casado paciente sem mandado judicial, entrando no imóve
l
sem autorização válida dos residentes e sem que houvesse situação de fundada suspeita de flagrante.

Com efeito,
infere-se dos documentos juntados nesta impetração que a equipe do 24o Batalhão da Polícia Militar recebeu denúncia anônima de que na ca
s
a do paciente, em tese, havia comercialização de drogas
;
e, ao se dirigir até o local para averiguação, flagraram
-no
na porta de casa em atitude de aparente nervosismo junto com um terceiro sujeito, razão
pela qual foi procedida busca pessoal

no acusado
, sendo encontrada uma porção de maconha e uma porção de cocaína
em seu bolso
.

O policial militar Marcelo Antunes Vasconcelos
, condutor do flagrante,
afirmou, na fase investigativa, que
o paciente autorizou a guarnição a entrar na sua casa e proceder às buscas, ao argumento de que nada de ilícito seria encontrado, consoante se infere do seguinte excerto do depoimento
da referida testemunha
:

[...] A EQUIPE GAP A DO 24o BPM, VTR 8B08, RECEBEU DENUNCIA ANÔNIMA DE QUE O SR ENADIEL COSTA SILVA ESTARIA COMERCIALIZANDO ENTORPECENTES EM SUA RESIDÊNCIA; QUE ENTÃO AO VERIFICAR A SITUAÇÃO A EQUIPE POLICIAL ADENTROU A RUA JOSÉ BRUNO DA GUIA; QUE O SENHOR ENADIEL, O QUAL SE ENCONTRAVA À FRENTE DE SUA CASA COMUM OUTRO HOMEM , SE LEVANTOU RAPIDAMENTE DEMONSTRANDO ESTAR ASSUSTADO; QUE DE IMEDIATO, FOI DADO ORDEM PARA QUE SE POSICIONASSEM PARA BUSCA PESSOAL; QUE DURANTE AS BUSCAS FOI ENCONTRADO UMA TROUXINHA DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA E OUTRA TROUXINHA DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA NO BOLSO DO ENADIEL;
QUE ENTÃO O MESMO FOI INFORMADO DA DENUNCIA ANONIMA DE QUE ELE ESTARIA COMERCIALIZANDO ENTORPECENTES EM SUA CASA; QUE O SUSPEITO, EM PRINCÍPIO, NEGOU FALANDO QUE PODERÍAMOS CONFERIR A CASA QUE NÃO HAVIA NADA DE ILÍCITO DENTRO, POIS SERIA UMA CASA DE FAMÍLIA; QUE ENTÃO FOI SOLICITADO APOIO DO GAP "B" PARA REALIZAR AS BUSCAS NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA E FOI ENCONTRADO MAIS 13 TROUXINHAS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA COM 03 ROLOS DE PLÁSTICO FILME E 01 BALANÇA DE PRECISÃO ESCONDIDO NO INTERIOR DA CÔMODA DO QUARTO DO SR ENADIEL, E ACIMA DA MESMA CÔMODA HAVIA UM POTE PLÁSTICO AZUL CONTENDO R$ 504,00 (QUINHENTOS E QUATRO REAIS) EM ESPÉCIE
; QUE AO MOSTRAR O MATERIAL ENCONTRADO O SR ENADIEL ESTE RESOLVEU DIZER QUE REALMENTE HAVIAM MAIS ENTORPECENTES MAS QUE JÁ HAVIA VENDIDO E O DINHEIRO DA VENDA DA DROGA É O VALOR ENCONTRADO NO REFERIDO POTE AZUL; [...]
(p. 10/11 – ID 96891981)
Destacamos

Infere-se, pois, que na
diligência que culminou
com
a prisão em

flagrante do paciente foram apreendidos com ele e em sua residência
:
1,71g

(um
grama e setenta e um centigramas
) de cocaína e 36,78g (trinta e seis gramas e setenta

e oito centigramas) de maconha, além de
a
petrechos
– balança de precisão e plástico filme –
e dinheiro.

Nesse contexto, não resta a menor dúvida que a apreensão das drogas foi realizada em clara situação de flagrância, daí porque, na hipótese, não se tratou de invasão domiciliar, mas de evidente justa causa consistente na existência de fundadas razões que levaram os agentes da lei a constatar previamente a prática de crime pelo paciente.

Por conseguinte, é forçoso reconhecer, que as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos
policiais militares
, porquanto as buscas domiciliares foram executadas com base nas determinantes contidas no art. 244do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 244.
A busca pessoal independerá de mandado
, no caso de prisão ou
quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse
de arma proibida ou
de objetos
ou papéis
que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
.

Negritamos

Ademais disso, deve ser ressaltado

que o tráfico de drogas é crime permanente e a sua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em constante estado de flagrância, autorizando, por conta disso, o ingresso da polícia na residência do paciente e de Poliana Keli sem necessidade de mandado de busca e apreensão, sem que haja violação ao art. 302 do Código de Processo Penal, porquanto plenamente configurado o flagrante em delito permanente previsto no art. 303 do referido diploma.

Aliás, acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (até mesmo durante a noite),
quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, posicionamento, esse, aplicado pelo Pretório Excelso desde o julgamento do recurso acima mencionado até os dias atuais, no sentido de que
a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto
, consoante se infere do aresto assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL.
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616-AgR/RO.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.

II -
Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto
, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta
Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões
, devidamente justificadas a posteriori,
que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito
. III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STF
, RE 1298036
AgR
, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma,
julgado em 08/03/2021
, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 10-03-2021
PUBLIC 11-03-2021
).
Destacamos

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, em relação à temática, segue o entendimento da Suprema Corte, consoante se infere dos julgados abaixo resumidos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO JUSTIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo
.

2. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos
arts
.

312, 313 e 315do Código de Processo Penal.

3. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva.

4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ
,
AgRg
no HC 626.266/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021,
DJe
19/03/2021
).
Destacamos

HABEAS CORPUS. PENAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES
. ENTRADA FRANQUEADA NA RESIDÊNCIA PELA ESPOSA DO RÉU. ACESSO A DADOS DE APARELHO CELULAR. ALEGAÇÃO AFASTADA PELA CORTE DE ORIGEM COM BASE NA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVERSÃO DA CONCLUSÃO INCABÍVEL POR MEIO DA VIA ELEITA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DEURGÊNCIA PREJUDICADO.

1. No caso, não há falar em ilegalidade no ingresso dos policiais no domicílio do Acusado, pois houve razões suficientes para o deslocamento dos agentes até a residência, local onde foram apreendidas uma pistola calibre .40, de propriedade da polícia militar, uma mira a laser e 14 (quatorze) munições, de mesmo calibre.

2.
O crime em questão possui natureza permanente, permitindo, assim, enquanto não encerrada a sua prática, a entrada dos servidores públicos na residência do Investigado mesmo sem mandado judicial, com a consequente prisão em flagrante do Agente
.
Ainda assim, consoante assinalado na sentença e no acórdão impugnado, a esposa do Paciente autorizou a entrada dos policiais militares na residência e acompanhou a varredura no local, não restando caracterizada a hipótese de violação de domicílio.

3. O caso em análise enquadra-se em uma das hipóteses de exceção da garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio, tendo em vista que só haveria a alegada violação se os agentes adentrassem sem o consentimento do morador - o que não ocorreu -, nos termos estabelecidos pelo art. 5.o, inciso XI, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

4. A análise do argumento de que a esposa do Paciente apenas autorizou a entrada dos policiais na residência por que se sentiu intimidada, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório do processo criminal, o que é incabível na via estreita do habeas corpus. Destaque-se que, consoante afirmado pelo Magistrado sentenciante, não há sequer indícios nos autos de que a esposa do Sentenciado teria sido agredida ou ameaçada. 5. Quanto ao suposto acesso indevido e não autorizado ao celular pessoal do Acusado, o Tribunal a quo rechaçou tal alegação com base na análise das provas apresentadas nos autos da ação penal, destacando, em suma, que o único aparelho celular apreendido não pertence ao Paciente, o que torna inviável, também nesse ponto, a inversão
do julgado por meio do writ.

6. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. Pedido de tutela provisória prejudicado.

(
STJ
HC 545.661/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA,
julgado em 01/12/2020,
DJe
16/12/2020)
.

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 34, XVIII, "B" DO RISTJ. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NAGARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

III -
O estado
flagrancial
dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5o da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade no fato dos policiais terem adentrado na residência, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses
.

IV -
Diante da existência de informações sobre possível prática de crime de tráfico de drogas no referido apartamento, os policiais se dirigiram até o local, para averiguação. Ao baterem à porta do imóvel, embora não tenham sido atendidos, os policiais perceberam uma movimentação no local. Logo em seguida, a equipe de apoio, que se encontrava na entrada do prédio, realizou a abordagem do ora paciente e do corréu, os quais haviam fugido do apartamento no momento da chegada da polícia. Somente então os policiais acessaram o interior da residência, na qual lograram encontrar drogas, balanças de precisão e munições, o que corroborou as suspeitas e notícias dos ilícitos, justificando, assim, o ingresso no apartamento
.

Agravo regimental desprovido.

[...]

(STJ,
AgRg
no HC 557.437/RJ, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado DO TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 10/03/2020,
DJe
16/03/2020).
Destacamos

E, no mesmo sentido, este Tribunal de Justiça não discrepa do entendimento sufragado pelas cortes superiores, como se
constata
dos acórdãos a seguir resumidos:

RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR – NULIDADE DO PROCESSO – OFENSA AO ART. 5o, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INGRESSO EM RESIDÊNCIA SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA – CRIME PERMANENTE – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – PRELIMINAR REJEITADA.
1.
Não há que se falar em ilicitude da prova produzida a partir da apreensão de drogas variadas, deduzida com base na suposta violação do domicílio, pois o Tráfico de Entorpecente, delito de natureza permanente, não exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência onde esteja ocorrendo, máxime, quando constatada a existência de entorpecentes no local e comprovado que a apreensão não derivou de meras conjecturas, mas sim, de minuciosa investigação policial
.
2. MÉRITO – 2.1. PENA-BASE - MITIGAÇÃO – PARCIAL PROCEDENCIA – O ART. 42, LEI DE DROGAS AUTORIZA O AUMENTO EM RAZÃO DA QUANTIDADE E
NATUREZA DA DROGA – 2.2. TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPROCEDÊNCIA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – 2.3. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – VARIEDADE E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA – 3. RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.1. Meras conjecturas acerca de elementos do tipo penal violado, pela generalidade que encerram, não autorizam o incremento da sanção basilar mediante a negativação da culpabilidade do agente; entretanto, a razoável quantidade e a natureza das drogas apreendidas (1 porção grande demaconha - 104,16g, 32 “petecas” de pasta-base de cocaína pensando, ao todo, 24g) justificam a fixação de pena-base moderadamente acima do mínimo legal;

2. Constatado que o apelante não exerce atividade lícita comprovada, que ele já vinha sendo investigado por tráfico e que já foi condenado em outra ação penal, impossível não reconhecer que se trata de pessoa dedicada a atividades criminosas, de modo, que não faz jus ao benefício previsto no art. § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06;3. A variedade e a razoável quantidade das drogas apreendidas autorizam a manutenção do regime prisional fechado fixado na sentença (art. 42 da Lei n. 11.343/2006, c/c o art. 33, § 3o, do CP). Enunciado 47 do TJMT.

(TJMT, N.U 0010423-90.2012.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021, Publicado no DJE 24/02/2021)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS –ART.33, ‘CAPUT’, DA LEI 11.343/06 – PENA DE 02 (DOIS) ANOS, 07 (SETE) MESES, 15 (QUINZE) DIAS E PAGAMENTO DE 260 (DUZENTOS E SESSENTA) DIAS-MULTA, SUBSTITUÍDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, POR 02 (DUAS) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS É COMUNIDADE E RESTRIÇÃO DE FINAL DE SEMANA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – 1.PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO PELA ILICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS – INOCORRÊNCIA– PACIENTE FLAGRADO NO MOMENTO EM QUE REPASSAVA DROGA A TERCEIRA PESSOA – CONDUTA QUE RESULTOU NA ABORDAGEM POLICIAL E LOCALIZAÇÃO DE CERTA QUANTIA DE COCAÍNA – CRIME PERMANENTE – CARACTERIZAÇÃO – POSTERIOR CONDUÇÃO DO APELANTE AO IMÓVEL – ENTRADA FRANQUEADA PELA GENITORA DO APELANTE E PROPRIETÁRIA DA RESIDÊNCIA – OUTRAS DROGAS LOCALIZADAS 34,05G DE COCAÍNA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÕES A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS – PRECEDENTES STF [HC 176.553 E STJ [RHC 99.309/SP] – PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA – COMPROVAÇÃO – LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – MEIO DE PROVA IDÔNEO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT – DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS AÇÃO – DESNECESSIDADE DE PROVA DA MERCANCIA DELITO PLURINUCLEAR OU MISTO ALTERNATIVO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme precedentes do STJ e do STF, considerando sua natureza permanente do delito, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas
.

Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, cabendo ressaltar que os depoimentos dos agentes públicos, quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais
elementos de provas produzidas durante a persecução penal.

(TJMT, N.U 0008633-03.2014.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021, Publicado no DJE 22/02/2021).
Destacamos

Sendo assim, impõe-se concluir que não há qualquer ofensa ao art. 5o, XI, da Constituição Federal e
arts
. 157, 240, § 1o, 564, IV, do Código de Processo Penal a ser reconhecida nestes autos, tampouco se podendo falar em qualquer violação ao Pacto de San José da Costa Rica e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, eis que não houve violação ilícita ao domicílio em que estava o paciente: seja porque se tratava de situação de flagrância da prática do crime de tráfico de drogas por parte dele, seja porque havia fundadas razões para o ingresso dos agentes públicos naquela residência.

Por outra vert
e
nte
, é certo que no âmbito restrito do
habeas corpus
, é inviável a análise de argumentos que, por sua própria natureza, demandam dilação probatória, motivo pelo qual, a análise exauriente sobre a legalidade da busca e apreensão no domicílio do paciente e
o fato de que o
s entorpecente s apreendido s era m destinado s
ao seu consumo pessoal
deve ser melhor avaliada e legitimada ou não pelo juízo
de primeiro grau
após o encerramento da instrução processual, de modo a validar ou não os atos persecutórios e provas derivadas.

E
, no que se refere à ausência de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, bem como à inexistência dos requisitos autorizadores à sua prolação, impõe-se registrar que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento concreto capaz de autorizar a decretação da aludida custódia cautelar: a garantia da ordem pública, tendo em vista a
contumácia delitiva
do acusado
.

A propósito, eis os trechos da referida decisão:

[...]
Cuida-se de Auto de Prisão em Flagrante de ENADIEL COSTA SILVA,
flagrado na prática, em tese, do delito tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006
, pelos fatos e circunstâncias narrados no Boletim de Ocorrência e Nota de Culpa. No âmbito da ciência do flagrante, nos termos do disposto no art. 310 do CPP (com a nova redação da Lei 12.403/11), passo a decidir.

Nos termos do
Provimento n. 14/2015
, do Presidente do Conselho da Magistratura do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o autuado foi entrevistado, advindo as manifestações do Ministério Público e da Defesa.

Primeiramente, deve ser salientado que a prisão em flagrante do custodiado está material e formalmente em ordem, à luz do disposto no art. 302 do CPP, não havendo que se falar em relaxamento,
HOMOLOGO, pois, o AUTO DE

PRISÃO EM FLAGRANTE.

Segundo consta do Boletim de Ocorrência no 2021.158968:

“A EQUIPE GAP A DO 24o BPM, VTR 8B08, RECEBEU DENUNCIA ANÔNIMA DE QUE O SR ENADIEL ESTARIA COMERCIALIZANDO

ENTORPECENTES EM SUA RESIDÊNCIA. ENTÃO, AO VERIFICAR A SITUAÇÃO, ASSIM QUE ESTA EQUIPE POLICIAL ADENTROU A RUA JOSÉ

BRUNO DA GUIA, O SR ENADIEL, QUE SE ENCONTRAVA À FRENTE DE SUA

CASA COM UM OUTRO HOMEM, SE LEVANTOU RAPIDAMENTE

DEMONSTRANDO ESTAR ASSUSTADO. DE IMEDIATO FOI DADO ORDEM

PARA QUE SE POSICIONASSEM PARA BUSCA PESSOAL, NAS BUSCAS FOI

ENCONTRADO UMA TROUXINHA DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA E

OUTRA TROUXINHA DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA

NO BOLSO DO ENADIEL. ENTÃO, O MESMO FOI INFORMADO DA DENUNCIA

CONTRA ELE DE QUE ESTARIA COMERCIALIZANDO ENTORPECENTES EM

SUA CASA E O MESMO, EM PRINCÍPIO, NEGOU FALANDO QUE PODERÍAMOS

CONFERIR A CASA QUE NÃO HAVIA NADA DE ILÍCITO DENTRO, POIS SERIA

UMA CASA DE FAMÍLIA. ENTÃO FOI SOLICITADO APOIO DO GAP "B" PARA

REALIZAR AS BUSCAS NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA E FOI ENCONTRADO

MAIS 13 TROUXINHAS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA COM 03

ROLOS DE PLÁSTICO FILME E 01 BALANÇA DE PRECISÃO ESCONDIDO NO

INTERIOR DA CÔMODA DO QUARTO DO SR ENADIEL. E, ACIMA DA MESMA

CÔMODA, HAVIA UM POTE PLÁSTICO EM FORMA DE BOTIJÃO DE COZINHA

AZUL CONTENDO R$ 504,00 (QUINHENTOS E QUATRO REAIS) EM ESPÉCIE.

AO MOSTRAR O MATERIAL ENCONTRADO O SR ENADIEL RESOLVEU DIZER

QUE REALMENTE HAVIAM MAIS ENTORPECENTES, MAS QUE JA HAVIA

VENDIDO E O DINHEIRO DA VENDA É O VALOR ENCONTRADO NO

REFERIDO POTE AZUL. DIANTE DA SITUAÇÃO, O SR ENADIEL FOI

ENCAMINHADO ATÉ A DELEGACIA CENTRAL DE FLAGRANTES SENDO

APRESENTADO SEM LESÕES CORPORAIS PARA DEVIDAS PROVIDÊNCIAS.

CONDUTORES: 3o SGT PM KELCIANO, CB PM ERDILAN E SD PM

VASCONSELOS DO GAP "A" DO 24o BPM.”

Consta dos autos os depoimentos dos Policiais Militares, termo de

apreensão (no 316.3.2021.10012) e laudo pericial (no 3.14.2021.77008-01).

Os Policiais Militares Marcelo Antunes Vasconcelos e
Kelciano

Ribeiro de Novais narraram que a equipe do GAP A do 24o BPM recebeu denúncia

anônima de que ENADIEL COSTA SILVA estaria comercializando entorpecentes em sua residência, razão pela qual a equipe se deslocou até o local de sua

residência. Afirmaram que quando chegaram ao local, o
flagranteado
estava à

frente de sua residência, momento em que se levantou rapidamente, demonstrando

estar assustado, sendo dado ordem para que se posicionasse para busca pessoal.

Disseram ainda que, na posse do custodiado, foi encontrada uma trouxinha de

maconha e uma trouxinha de pasta base de cocaína, mas que, ao efetuarem

buscas na residência encontraram mais 13 (treze) trouxinhas de maconha, 03 (três)

rolos de plástico filme, 01 (uma) balança de precisão e R$ 504,00 (quinhentos e

quatro reais) em espécie em um pote de plástico acima da cômoda. Por fim,

aduziram que ENADIEL confirmou que havia mais entorpecente na casa, porém já

havia vendido, bem como que o dinheiro encontrado era proveniente da venda de

entorpecentes.

O material apreendido foi submetido a exame preliminar, confirmando

que as substâncias tratavam-se de cocaína (1,71g) e maconha (36,78g).

O custodiado, perante a autoridade policial, afirmou que nem toda a

droga apreendida lhe pertence, confessando a propriedade somente de uma porção

de maconha e uma porção de pasta base de cocaína, pois é usuário, mas não

traficante. Disse ainda que usa a balança de precisão é utilizada para pesar
a
uto,

bem como que o dinheiro é proveniente de seu trabalho como
chapeiro

(descarregador de caminhão). Por fim, afirmou que o papel filme é seu, mas

utilizado para acondicionar alimentos na geladeira e que não estava picotado

quando foi apreendido.

Ausente nos autos o exame de corpo de delito do suspeito,
tratando-se
de providência indispensável.

É o relatório.

Decido.

A Lei 12.403/11, que alterou dispositivos do Código de Processo

Penal, estipulou que as medidas cautelares penais serão aplicadas com a

observância da necessidade de aplicação da Lei Penal, necessidade para a

investigação ou instrução penal e para evitar a prática de infrações, devendo
a

medida em questão, ainda, ser adequada à gravidade do crime, às circunstâncias

do fato e às condições pessoais do averiguado (art. 282 do CPP).

A prisão preventiva será determinada quando as outras cautelares se

mostrarem insuficientes ou inadequadas para o caso concreto (art. 282, § 6.o, do

CPP).

No caso vertente, em que pese a quantidade da droga apreendida

com o
flagranteado
não tenha sido tão significativa, conforme o termo de exibição e

apreensão também foram encontradas em sua residência uma balança de precisão

e três rolos de plástico filme, além de grande quantia em dinheiro armazenada em

um pote plástico, fatos esses que, somados às condições de acondicionamento da

droga – porções individuais em “trouxinhas” – demonstram que o entorpecente

encontrado era destinado à traficância, e não ao uso pessoal.

Destaque-se que o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso

possui o entendimento de que a apreensão de entorpecentes diversos, divididos em

porções individuais, associado à apreensão de apetrechos do crime, demonstram a

destinação mercantil das substâncias:

[...]

Além disso, os Policiais Militares responsáveis pela prisão em

flagrante de ENADIEL COSTA SILVA narraram que receberam denúncia anônima

de que este estava traficando, bem como que, no momento da prisão o custodiado

teria confessado aos policiais que aquele entorpecente encontrado seria para fins

de tráfico de drogas.

Com efeito, havendo indícios suficientes de autoria, forçoso é

reconhecer a presença do fumus
comissi
delicti, conforme preceitua a parte final do

art. 312 do CPP.

Ademais, levando-se em conta a gravidade concreta do delito em apreço, não

vislumbro cabível a substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar

diversa da prisão, não bastasse isto, as medidas cautelares diversas da prisão, no

vertente caso, revelam-se insuficientes.

Além do mais, o delito imputado ao segregado é punido com pena

privativa de liberdade, máxima, superior a 04 (quatro) anos, o que se denota a

presença do requisito de admissibilidade para prisão preventiva, conforme art. 313,

incisos I e II, do CPP.

Além disso, é certo que o custodiado não é primário, estando

inclusive em regime aberto pelo cometimento do crime de receptação, razão pela

qual deveria cumprir algumas condições, como não ingerir bebidas alcoólicas ou

drogas e comprovar as suas atividades lícitas.

Ademais, verifica-se a existência de uma Ação Penal (processo n.

9877-25.2018.811.0042
), em trâmite perante a 8a Vara Criminal de Cuiabá, pela

prática do crime de latrocínio, e outra também perante a 8a Vara Criminal de Cuiabá

pela prática do delito de receptação (processo n. 8622-03.2016.811.0042),

demonstrando, portanto, que além de ser reincidente, continua se envolvendo na

prática, em tese, de outros crimes.

Por esta razão, vislumbrando materialidade delitiva, indícios

suficientes de autoria, a necessidade da garantia da ordem pública e evitar a

reiteração delitiva, visto que o custodiado encontra-se em regime aberto, e ainda

assim,
não se atentou para se manter longe de práticas delitivas, com fundamento

nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de
ENADIEL COSTA SILVA
, em PRISÃO PREVENTIVA, em

consonância com o parecer ministerial.

EXPEÇA-SE o Competente MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA.
[...].

(p. 39/47 – ID 96891981)

Do excerto do pronunciamento judicial acima transcrito, verifica-se que
a
su
a
prolator
a
converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva para garantia da ordem pública, diante
sua contumácia delitiva, uma vez que
ele
responde a outras ações penais, pela suposta prática dos crimes de latrocínio e receptação
, circunstância
, essa,
que configura,
a priori
, a existência do
periculum
libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar do
acusado
para a garantia da ordem pública, tal como entendeu a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao aprovar o Enunciado Orientativo n.
6
, vazado nos seguintes termos:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

O Superior Tribunal de Justiça, no que diz respeito ao tema, tem o seguinte entendimento:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (
arts
. 312 e 315 do CPP). 2.
O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar a quantidade de droga apreendida (11,67 Kg de maconha
). 3. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP). 4. Recurso não provido
.
(
STJ - RHC 132.409/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
18/12/2020).
Destacamos

Por conta disso, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da primeira instância, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Daí por que, s
em embargo de o ordenamento jurídico pátrio reconhecer a liberdade como regra, o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estar configurado, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da elevada quantidade de entorpecente
s
apreendido
s
e pela reiteração delitiva
do acusado
.

No respeitante à matéria, não se pode olvidar também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como afirmado alhures, além do paciente possuir ações penais em andamento, o
modus operandi
do crime praticado revela sua elevada periculosidade.

Diante disso, é forçoso reconhecer que, na hipótese, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319do Código de Processo Penal, eis que a prisão provisória do paciente se encontra plenamente justificada e se mostra imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública, especialmente porque ele praticou novo crime mesmo utilizando tornozeleira eletrônica.

Com efeito, no que diz respeito à temática, o Superior Tribunal de Justiça manifestou-se nos seguintes termos:[...]
4. Condições subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.5
.
Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública
.
6. Habeas corpus não
conhecido.
(HC 415.838/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017,
DJe
24/11/2017).
Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Enadiel
Costa Silva
; por consequência,

denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021